Tribunal: TJMT
Processo: 1044447-23.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044447-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES JACINTO DE MORAES - CPF: 138.526.711-91 (APELANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – IRREGULARIDADES DIVERGENTES – CONSUMO MANTIDO APÓS TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal é de ser rejeitada, pois as razões do recurso rebatem devidamente a sentença.

“[...]
Alegação, pela concessionária, de irregularidades no equipamento de medição e amparada nos termos de ocorrência de inspeção, apurados unilateralmente. Documento que, por si só, não faz prova da suposta irregularidade. Dúvida sobre o seu montante ou até mesmo sobre sua exigibilidade. Ré que não comprova satisfatoriamente as irregularidades apontadas. Condição de concessionária que não a libera da obrigação de provar a fraude. Necessidade de demonstração de fraude que não se faz com provas unilaterais. Dano moral. Não caracterizado. Ausência de ofensa ao direito de personalidade. Pedido de repetição em dobro pela autora. Incabível. Recursos desprovidos. A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O TOI, isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu conteúdo, sendo certo que a ré não se interessou por prova pericial, necessária para caracterizar a fraude. O constrangimento e o aborrecimento pelos quais passou a autora em razão da cobrança e ameaça de corte no fornecimento de energia são consequências e não causas e ficam subsumidos pela inexigibilidade do débito que, no caso, restou invocada e concedida. Para que a indenização por dano moral seja devida, é mister que o consumidor tenha sido submetido a sofrimentos que ultrapassem limites de ilícito civil, o que não ocorreu no caso específico. Indevido o pedido de repetição em dobro, mesmo porque a lei exige o pagamento realizado pelo consumidor, o que não é caso”
. (TJSP; Apelação Cível 1008148-32.2019.8.26.0223; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020) [...]”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020